Tribunal: TJES
Processo: 5000426-66.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000426-66.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: WSHERLISON SAMPAIO VIEIRA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE EXTINÇÃO NA MODALIDADE DESISTÊNCIA – ÔNUS DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS – ART. 90 CPC – RECURSO IMPROVIDO.

1. O art. 90 do CPC/15, prevê que, sendo a sentença proferida com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas processuais e honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

2. No caso dos autos, a extinção do feito se deu na modalidade de desistência (art. 90 CPC/73), nada dizendo, naquele momento, sobre o motivo que ensejava o pedido, sendo irrazoável suscitar, posteriormente à homologação, a aplicação do princípio da causalidade.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem,
DACASA FINANCEIRA S/A

ajuizou esta ação de cobrança em face de
WSHERLISON SAMPAIO VIEIRA
,

sob a alegação de que o requerido deixou de efetuar o pagamento das faturas relativas ao cartão de crédito nº 8534180082555879, no importe de R$ 4.927,53 (quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos).

Por meio do petitório id 8546327, a requerente, ora apelante, formulou pedido de desistência da ação e a consequente extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Ato contínuo, o magistrado julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, e condenou a apelante em custas remanescentes e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme sentença id 8546331.

Irresignada, a DACASA FINANCEIRA S/A, interpôs recurso de apelação cível (id 8546440), onde sustenta que, conquanto tenha pedido a desistência da ação, é incabível sua condenação em honorários advocatícios, haja vista que, o apelado quem lhe deu causa, por meio da inadimplência, sendo, portanto, aplicável o princípio da causalidade.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se, unicamente, em aferir a responsabilidade da apelante em arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença que homologou pedido de desistência por ela formulado.

Sobre a matéria, assim dispõe o Código de Processo Civil de 2015,
in verbis
:

Art. 90.
Proferida sentença com
fundamento em desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
. (Grifei)

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Como cediço, ainda que em nosso ordenamento jurídico vigore o princípio da causalidade, de maneira que os encargos sucumbenciais devem recair sobre a parte que deu causa à instauração do processo, o artigo 90 do Código de Processo Civil, prevê que, sendo a sentença proferida com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas processuais e honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu, portanto, correto o magistrado ao direcionar as custas e honorários a àquele que desistiu.

Saliento que, se a apelante ajuizou a ação de cobrança contra o apelado, impondo que este constituísse advogado para a defesa dos seus interesses em juízo e, após a interposição, deu causa à extinção, deve ela (requerente/apelante) arcar com o pagamento das custas e honorários aos patronos daquele.

Para que haja condenação ao pagamento de honorários no caso de desistência, faz-se mister que o advogado do demandado já tenha ingressado nos autos ou, ao menos, que este já tenha sido contratado e desempenhado algum trabalho. Nesses casos, o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários: em função do princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios nos casos em que se efetivou a citação da parte ré e esta apresentou contestação. (STJ-1ªT., REsp 548.559, Min. Teori Zavascki, j. 18.3.04, DJU 3.5.04).

Neste sentido, cito julgado deste e. TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, por desistência (art. 485, VIII, CPC), condenando a instituição ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) determinar se a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, após a desistência da ação de busca e apreensão, foi adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso atende ao requisito de dialeticidade, uma vez que as razões recursais impugnam suficientemente a fundamentação da sentença, apresentando conexão lógica entre os argumentos do apelante e o decisum. 4. Não há inovação recursal, pois a tese de ausência de bens penhoráveis foi suscitada em decorrência da sentença impugnada, e o direito ao duplo grau de jurisdição não pode ser restringido. 5. De acordo com o art. 90 do CPC, a parte que desiste da ação após a citação deve arcar com os ônus da sucumbência, conforme o princípio da causalidade, sendo correta a condenação do ITAÚ UNIBANCO S.A. ao pagamento dos honorários advocatícios. 6.
A jurisprudência confirma a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios na desistência da ação de busca e apreensão após a citação, pois já houve manifestação das partes e atuação do advogado
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A impugnação recursal é válida quando as razões do recurso dialogam com o conteúdo da sentença, ainda que não reproduzam os exatos termos utilizados pelo julgador. A parte que desiste da ação após a citação e atuação do réu nos autos deve arcar com os honorários sucumbenciais, conforme o art. 90 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VIII, e 90. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 50089823820168130027, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 24/08/2022; TJ-DF, AC nº 0704822-33.2021.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 07/02/2024. (TJES, Classe: Apelação, 0005639-41.2013.8.08.0035, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Dj.: 03.10.2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 01% (um por cento).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.